Tribunal: TJES
Processo: 0021251-23.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021251-23.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: COOPER DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISS. DEVOLUÇÃO DE TRIBUTO INDEVIDAMENTE COBRADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS UNIFICADOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA RESPONSABILIDADE DE CADA ENTE MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município da Serra contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em cumprimento de sentença que reconheceu a indevida cobrança de ISS sobre locação de bens móveis e determinou a devolução dos valores arrecadados pelos Municípios da Serra e de Vitória, com homologação de cálculos unificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões de mérito em discussão: (i) definir se os cálculos homologados na execução observaram corretamente a responsabilidade individual do Município da Serra, limitada ao valor efetivamente por ele arrecadado; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais do processo de conhecimento devem incidir de forma proporcional e individualizada sobre a parte da condenação atribuída a cada ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais, embora se concentrem em reproduzir argumentos fáticos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

Não há que se falar em ausência de interesse recursal, uma vez que, em que pese a determinação judicial original, sustenta o apelante que os cálculos homologados não observaram a diferença entre os valores devidos por cada município, limitando-se a uma atualização geral, bem como que os honorários advocatícios sucumbenciais foram também apurados sem observância da proporção entre as partes devidas por cada Ente Municipal. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.

A sentença exequenda determinou a devolução apenas dos valores efetivamente arrecadados por cada Município, o que impõe a apuração individualizada do débito de cada ente condenado.

Os cálculos homologados foram elaborados de forma unificada, impossibilitando a identificação do montante atualizado devido exclusivamente pelo Município da Serra.

É incontroverso nos autos que o valor histórico devido pelo Município da Serra corresponde apenas à quantia por ele levantada em ação de consignação em pagamento.

Os honorários advocatícios sucumbenciais do processo de conhecimento devem incidir separadamente sobre a condenação de cada Município, respeitando a proporção estabelecida no título judicial.

A manutenção dos cálculos unificados caracteriza excesso de execução e afronta os limites objetivos da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apuração do débito deve observar a responsabilidade individual de cada ente, limitada aos valores efetivamente por ele arrecadados.

Os honorários advocatícios fixados no processo de conhecimento devem incidir proporcionalmente sobre a parte da condenação atribuída a cada executado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0021251-23.2011.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELAD
A
:
COOPER DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELA APELADA

Em suas contrarrazões, a apelada sustenta a existência de irregularidade formal no apelo, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados na sentença.

Sem razão, contudo, a apelada, pois as razões recursais (fls.119/122), embora se concentrem em reproduzir argumentos fáticos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, impende destacar que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA PELA APELADA

Em suas contrarrazões, suscita também a apelada a ausência de interesse recursal do apelante, uma vez que a sentença do processo de conhecimento já havia expressamente estabelecido que cada município deveria devolver os respectivos valores recebidos indevidamente, o que não foi alterado ou ignorado pela sentença ora recorrida (Embargos à Execução).

Razão, contudo, não assiste à apelada, uma vez que, em que pese a determinação judicial original, sustenta o apelante que os cálculos homologados não observaram a diferença entre os valores devidos por cada município, limitando-se a uma atualização geral, bem como que os honorários advocatícios sucumbenciais foram também apurados sem observância da proporção entre as partes devidas por cada Ente Municipal.

Verifica-se, portanto, a plena existência de interesse na modificação do julgado e de resultado útil em eventual provimento do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
S
ERRA
contra sentença de fls.94/99, integrada às fls.115/119, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, rejeitou os Embargos à Execução opostos em desfavor de
COOPER DO BRASIL LTDA
.

Em suas razões recursais (fls.119/122), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a sentença não estabeleceu o valor exato que o Município deverá devolver, homologando cálculos da contadoria que meramente atualizam todo o débito sem definição da parte devida por cada executado;
II)
a quantia que lhe compete devolver deve ser limitada ao valor por ele levantado na Ação de Consignação (R$329.476,14), devidamente atualizada;
III)
também foram calculados honorários (da fase de conhecimento) iguais, quando o correto seria sobre a parte devida por cada executado;
V)
os honorários fixados nos Embargos devem ser reduzidos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Pois bem.

Inicialmente importa pontuar que demanda originária se trata de Embargos opostos pelo
MUNICÍPIO
DE SERRA
em face do cumprimento de sentença promovido pela ora apelada.

A sentença exequenda (proc. nº0009409-61.2002.8.08.0024) reconheceu indevida a cobrança de ISS e condenou os requeridos (
MUNICÍPIO DE SERRA
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
) a procederem a devolução dos valores por eles arrecadados, nos seguintes termos (fls.30/40):

[...] Julgo procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica obrigacional que autorize os Municípios das [sic] Serra e de Vitória efetuar a cobrança do ISS sobre a locação de bens móveis, bem como para condenar os Municípios réus na devolução de todos os valores arrecadados pela autora no que tange ao ISS sobre a locação de bens móveis, com as correções de estilo, facultando a compensação dos valores apurados, com tributo da mesma espécie e título.

[...]

Condeno os Município [sic] de Vitória e Serra ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na verba de 10% que fixo para cada Município sobre o valor da condenação devidamente atualizado, totalizando a honorária em 20%. [...]

Após a oposição de Embargos, o juízo a quo homologou os cálculos da contadoria (fls.71/74).

Ocorre que, referidos cálculos, baseados em planilha apresentada pela exequente, foram elaborados de modo unificado, considerando o suposto valor total devido tanto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
quanto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, desconsiderando, contudo, que, conforme expressamente reconhecido por ambas as partes, o valor histórico (sem atualizações) devido pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
seria de apenas R$329.476,14 (trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quatorze centavos), relativos ao valor levantado por alvará em uma terceira demanda (Consignação em Pagamento), que discutia o município responsável pela cobrança do tributo.

Tal fato, ressalta-se novamente, é admitido pela própria apelada, que reconhece que o
MUNICÍPIO DE SERRA
deve ressarcir tão somente os valores efetivamente por ela recebidos, tornando-se incontroverso.

Ocorre que os cálculos, na forma como homologados pelo juízo, não permitem que se afira o valor atualizado devido exclusivamente pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, uma vez que consideraram a quantia total, devida por ambos os municípios.

Além disso, também é possível verificar que os honorários advocatícios sucumbenciais relativos ao processo de conhecimento também foram calculados pela contadoria de modo idêntico para ambos os municípios, tomando por base o valor total exequendo, quando, em verdade, deveriam observar o valor da respectiva condenação de cada ente, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor devido pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e 10% (dez por cento) sobre o valor devido pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Desse modo, impõe-se o retorno dos autos à origem a fim de que sejam refeitos os cálculos da contadoria, apurando-se o valor devido exclusivamente pelo
MUNIC
Í
PIO DE SERRA
e os respectivos honorários.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO

a sentença recorrida para
ACOLHER
os Embargos à Execução e determinar que sejam refeitos os cálculos da contadoria, apurando-se, separadamente, a quantia devida pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, tomando por base o valor histórico por ele devido de R$329.476,14 (trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quatorze centavos), bem como calculados os respetivos honorários advocatícios (processo de conhecimento), de 10% (dez por cento) sobre a sua parte.

Invertida a sucumbência, deverá a embargada
COOPER DO BRASIL LTDA.
arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais já fixados pelo juízo a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e DAR PROVIMENTO ao recurso, REFORMANDO a sentença recorrida para ACOLHER os Embargos à Execução e determinar que sejam refeitos os cálculos da contadoria, apurando-se, separadamente, a quantia devida pelo MUNICÍPIO DE SERRA, tomando por base o valor histórico por ele devido de R$329.476,14 (trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quatorze centavos), bem como calculados os respetivos honorários advocatícios (processo de conhecimento), de 10% (dez por cento) sobre a sua parte.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.